Tribunal: STF
Processo: MS 38485
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar pendente de decisão, submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte impetrante alegou que não há a prevenção apontada nos autos. 



    Afirma, em síntese, o impetrante, que “apesar da aparente similaridade entre os elementos processuais, a presente medida difere substancialmente de todas as demais já aviadas junto a essa E. Corte Constitucional”. 



    Aduz que o presente mandamus tem natureza eminentemente eleitoral, tendo o seu objeto e causa de pedir circunscritos ao período eleitoral que se avizinha. 



    Argumenta no sentido de que “os pedidos liminar e principal são, da mesma forma, voltados a resguardar a isonomia do sufrágio universal, quais sejam, respectivamente, liminarmente suspender as indicações e execução das emendas de Relator-Geral (RP-9) e, ao final e no mérito, declarar a inconstitucionalidade das emendas do dito ‘orçamento secreto’ DURANTE O PERÍODO ELEITORAL, de 2 de abril de 2022, até os resultados finais das eleições gerais”.



    Requer a livre redistribuição dos autos. 



    Verifico, por oportuno, que a certidão de distribuição do feito apontou o art. 69, caput, do RISTF, como regra de distribuição, apontando a ADPF 850 como processo gerador da prevenção da Min. Rosa Weber. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O art. 69, caput, do RISTF estabelece que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    Por outro lado, o art. 56 do CPC dispõe que ”Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.



    In casu, os pedidos formulados nos autos da ADPF 850 foram os seguintes:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) a concessão de medida cautelar para suspender a execução das verbas orçamentárias constantes do indicador de resultado primário (RP) n° 09 (despesa discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, ou de qualquer outra despesa que não represente obrigação legal do Estado, até a edição de norma legal ou administrativa que preveja a transparência em relação às intervenções de agentes públicos e de terceiros e a observância de critérios objetivos e impessoais de distribuição entre beneficiários de recursos para a execução das políticas públicas, critérios estes que levem em conta exclusivamente indicadores socioeconômicos da população beneficiada, outros indicadores e parâmetros aplicáveis em função dos objetivos finalísticos da política pública em questão e critérios e parâmetros relativos aos princípios de boa gestão financeira e preservação do patrimônio público, bem como a atribuição de publicidade aos autores dos convênios e contratos de repasse e termos de execução descentralizadas firmados pelo Governo com recursos de emenda de relator-geral; 



    b) sejam solicitadas informações à Presidência do Congresso Nacional, bem como seja determinada a oitiva sucessiva do Advogado-Geral da União e do Procurador- Geral da República, conforme os arts. 6º e 8º da Lei n. 9.868/1999 e nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal; 



    c) ao final, a procedência do pedido para que seja declarado inconstitucional o indicador de resultado primário (RP) n° 09 (despesa discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 por ofensa aos preceitos fundamentais da impessoalidade e da ineficiência.” - Grifei



    No presente mandamus, o impetrante requereu o que se segue: 



    “Ex positis, REQUER-SE: 



    a) deferir medida liminar para, ab ovo, inaudita altera pars, tão somente, SUSPENDER a execução do indicador de Resultado Primário (RP) nº 9 (despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral), excetuando-se os casos de recomposição e correção de erros e omissões da Lei Orçamentária Anual (LOA), ad referendum do Plenário deste E. STF, até o fim das eleições gerais de 2022 (de 2 de abril de 2022, até o resultado final do sufrágio) ou até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança, pelos fundamentos e presença dos requisitos, na forma da argumentação supra; 



    b) notificar e intimar, na forma da Lei, a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, as autoridades coatoras qualificadas e os órgãos que representam; 



    c) converter em definitiva a medida liminar requerida e, em julgamento de mérito, conceder a segurança deste mandamus declarando inconstitucional a execução do indicador de Resultado Primário (RP) nº 9 (despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral), excetuando-se os casos de efetiva e demonstrada publicamente a recomposição e correção de erros e omissões da Lei Orçamentária Anual (LOA), durante as eleições gerais de 2022 (de 2 de abril de 2022, até o resultado final do sufrágio); 



    d) deferir ao Impetrante a indicação de perito assistente, experto em matéria contábil, orçamentária e financeira públicas; 



    e) além do item anterior, a ampla produção de provas em direito admitidas, tais como requisição de informações adicionais a órgãos públicos e privados, juntada posterior de documentos e outras que se fizerem eventualmente necessárias; 



    f) intimar pessoalmente o Impetrante de todas as comunicações e, da mesma forma ou por meio dos Diários Eletrônicos, o advogado João Marcelo de Castro Novais, OAB/DF 22762. Tudo sob pena de nulidade.” - Grifei



    Como se pode perceber pela análise comparativa dos pedidos supratranscritos, há continência entre os pedidos da presente ação mandamental com os formulados na ADPF 850, a qual, por ser mais ampla, abrange o pedido formulado no mandado de segurança, justificando-se a distribuição do feito, por prevenção, à Ministra Rosa Weber. 



    Ex positis, MANTENHO a distribuição dos presentes autos. 



    Restituam-se os autos, com urgência, ao gabinete da eminente Relatora. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente